Tribunal: TJES
Processo: 5007531-80.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007531-80.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: THAMARA FREITAS FREIRE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007531-80.2024.8.08.0012

RECTE.: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECDA.: THAMARA FREITAS FREIRE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. SERVIÇO BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA POR SUSPEITA DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO MESMO APÓS CONTATO DA CONSUMIDORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LESÃO MORAL CONFIGURADA. MONTANTE INDENIZATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 12013938. Contrarrazões no Id. 12013945.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12013938), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12013934), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, defiro a liminar para determinar à requerida que, no prazo de 48 horas a contar da presente e independente do trânsito em julgado, proceda ao desbloqueio da conta da autora, possibilitando o seu acesso pela consumidora, bem como promova, em igual prazo, o devido repasse do valor retido à autora, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos que desde já fixo em R$7.000,00. Condeno a requerida, ainda, ao pagamento à autora do valor de R$4.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.”

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais com pedido de liminar sob argumento de que a parte autora teve sua conta bloqueada em 16/04/2024. Entrou em contato com o banco e foi informada de que a suspensão se deu por motivo de fraude. Requereu o desbloqueio da conta e dano moral de R$ 25.000,00.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito, pois a conta foi bloqueada temporariamente por transações suspeitas. Também alega não ser aplicável o CDC, pois a conta da recorrida é de vendedor, na qual possui acesso à maquina da cartão.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço. Cabe ressaltar que, no caso em tela, não se impugna o serviço de máquina de cartão, mas o de acesso à conta bancária.

É fato incontroverso que a parte recorrida teve sua conta bancária suspensa pelo réu, que alegou ter aplicado medida de segurança por suspeita de fraude.

Contudo, a instituição financeira não fez nenhuma prova nesse sentido, limitando-se a apresentar contestação afirmando que o bloqueio ocorreu por suspeita de fraude. Deste modo, as provas da ré restaram insuficientes para legitimar a conduta de verificação de possível fraude na conta e consequente validação do bloqueio.

Nesse sentido, assiste razão à parte autora, uma vez que o mero indício ou suspeita do descumprimento dos termos de uso não pode ser considerado como justo motivo para flexibilizar os direitos do consumidor.

Por sua vez, a parte autora apresentou documentos comprovando ter entrado em contato com o banco acerca do bloqueio bem como de reclamações de outros consumidores contra a mesma, que estão na mesma situação (Id. 12013407). Ademais, apesar da ré ter alegado que a parte autora poderia ter enviado documentação pertinente para a instituição financeira, na reclamação no portal Reclame Aqui (Id. 12013407 - Pág. 4) a autora em nenhum momento foi informada de que poderia enviar alguma documentação, mas sim de que sua conta seria encerrada e os valores não seriam devolvidos.

O bloqueio de conta em razão de suspeita de fraude é medida cabível, visto que se trata de processo voltado a conferir maior fiscalização, segurança e integridade das transações bancárias. Tal bloqueio, entretanto, deve se dar de forma justificada e com a ciência do cliente, que, além de ser informado do ocorrido, deve ter acesso aos elementos que ensejaram a tomada do procedimento, em consonância com os direitos previstos pelo CDC.

Deve, o banco, primeiro demonstrar a concretude da suspeita de fraude que enseja o bloqueio, para apenas superado esse passo, transferir ao cliente a responsabilidade de comprovar a origem dos valores e a integridade da transação.

No caso em tela, o réu não se desincumbiu deste ônus, limitando-se tão somente a afirmar que o bloqueio foi realizado em razão de suspeita de fraude. A parte ré, como instituição financeira, incumbe-lhe prestar seus serviços com qualidade, de forma transparente e com boa-fé, o que não ocorreu no caso em tela,
nesse giro,
se comunga com a r. sentença no sentido de condenar a ré à obrigação de desbloquear a conta da autora, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.

Colaciono julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. ÔNUS PROBATÓRIO . AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM O BLOQUEIO. DANOS MORAIS. Autora que teve sua conta bancária bloqueada em razão de suspeita de fraude. Embora o bloqueio seja medida cabível, deve se dar em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor . Obrigação de demonstrar as razões da suspeita e de notificar o cliente. Falha na prestação do serviço caracterizada. Sendo a conta corrente utilizada para recebimento de pensão alimentícia, o bloqueio deve ser entendido como constrangimento que enseja condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pelo que deve ser a sentença reformada. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00068858420218190003 202200199848, Relator.: Des(a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 14/02/2023, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

De outra esteira, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento à recorrida que excedeu o mero aborrecimento, na medida em que ficou privada de seus rendimentos, sendo válido destacar que o fato ocorreu enquanto fazia uma viagem, sendo que o dinheiro seria usado nesse momento. A conduta lesionou a dignidade da requerente, causando-lhe frustração e desamparo, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, instando consignar ainda que a consumidora tentou resolver o imbróglio administrativamente, por meio da plataforma Reclame Aqui (Id. 12013407 - Pág. 4), não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma do Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, também deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral,
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrida na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendo por justa e adequada o montante fixado pelo juízo de primeiro grau, qual seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela ré, mas
LHE

NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte ré ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)